Tribunal: TJMT
Processo: 1004976-97.2021.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004976-97.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bem de Família, Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PERPETUA NEVES ALVES - CPF: 171.540.731-87 (APELANTE), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), EUTALIO BICUDO NETO - CPF: 072.277.361-72 (APELADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO), CELSO LUIZ CUNHA - CPF: 072.614.709-53 (APELADO), MARIA CRISTINA DEL BOSCO BRUNETTI CUNHA - CPF: 834.323.371-91 (APELADO), KAREN ANNE BACK - CPF: 885.137.501-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DETERMINADA DE IMÓVEL NOS AUTOS DE EXECUÇÃO – PAGAMENTO DO BEM PELA EMBARGANTE – ATO REALIZADO ANTES DA CITAÇÃO DOS EMBARGADOS – PERDA DE OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Considerando que a embargante\apelante arrematou o imóvel, objeto dos Embargos de Terceiro, nos autos da Execução, fato realizado antes da citação dos Embargados, não é possível condená-la ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PERPETUA NEVES ALVES, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos Embargos de Terceiro n. 1004976-97.2021.8.11.0007,

julgou improcedente
os Embargos de Terceiro, que visava reconhecer a nulidade da penhora determinada nos autos de Execução 0000084-08-1997.8.11.0007, referente ao imóvel localizado na Chácara CNE-8, na Rua das Orquídeas, Jardim das Flores, registrado sob a matrícula no 4.472, Livro 2-V, no Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta-MT.

Por fim, condenou a Embargante\Apelante, ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Nas razões do recurso, a apelante sustenta que:

- opôs Embargos de Terceiro, diante da existência de penhora de um imóvel o qual lhe pertence e que estava prestes a ser objeto de possível arrematação por terceiros em hasta pública já agendada nos autos do processo de execução no 0000084- 08.1997.8.11.0007, que tramitou perante o Juízo
a quo;

- diante da iminente possibilidade de ter seu bem arrematado, ingressou também no processo de execução no 0000084- 08.1997.8.11.0007, como terceira interessada e promoveu a remição (quitação) integral da dívida, no intuito de proteção de seu imóvel, que inclusive trata-se de bem onde a mesma detém a sua única moradia;

- em virtude da quitação da execução que deu ensejo aos Embargos de Terceiro, naturalmente houve a superveniente perda do objeto daquela ação, contudo, conforme já se argumentou, de maneira alguma a Apelante deu causa a oposição da ação.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara, com razão a recorrente.

A sentença não deveria ser pela improcedência da ação, mas sim pela perda superveniente do objeto da ação.

Isso porque, a Embargante\ Recorrente, apresentou no petitório de id. 157709241, arguindo sobre a extinção deste feito, pela superveniente perda do objeto da ação, tendo em vista que nos autos da Ação de Execução no 0000084- 08.1997.8.11.0007, onde foi determinado o praceamento do Imóvel Imóvel Urbano denominado Chácara CNE-8, com 6.810 m2, objeto da matrícula no 4.472, do livro 2-V, do 1o SRI de Alta Floresta./MT, ingressou como terceira interessada e efetuou o pagamento do valor atualizado do débito em favor do banco apelado, acrescido de juros e correções, conforme petitório de id. 65009232 e comprovantes de id. 65009235 e id. 65009238, todos juntados aos autos em data de 09/09/2021.

E conforme consta dos autos, tal providência ocorreu antes da citação dos Embargados\Apelados, uma vez que o informe ao Juízo singular ocorreu em 14.09.2021 (id. 157709241) e o despacho que determinou a citação se deu em 24.01.2022 (id. 157708316).

Assim, como os presentes Embargos de Terceiro visavam a desconstituição da penhora do referido imóvel, fica patente que não era caso de julgamento pela procedência ou improcedência da ação, mas sim, de perda superveniente do objeto da ação.

Dessa feita, tem-se que, quando o fato superveniente, que deu origem à extinção do feito, não for imputável às partes, não se caracteriza a sucumbência a justificar a condenação nos honorários advocatícios.

Em caso análogo, o STJ já se manifestou:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. ANUÊNCIA. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1.Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se, apresentado o pedido de desistência da execução antes da citação dos executados, os embargos do devedor devem ser apreciados ou julgados extintos e se, nessa circunstância, o credor responde pelo pagamento dos honorários advocatícios; (ii) se há contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão e (iii) se a fixação da verba honorária deve observar o regramento previsto no CPC/1973 ou o CPC/2015.
3. A desistência da execução antes do oferecimento dos embargos independe da anuência do devedor
. Precedentes.
4. A apresentação de desistência da execução quando ainda não efetivada a citação dos devedores provoca a extinção dos embargos posteriormente opostos, ainda que estes versem acerca de questões de direito material. 5. O credor não responde pelo pagamento de honorários sucumbenciais se manifestar a desistência da execução antes da citação e da apresentação dos embargos e se não houver prévia constituição de advogado nos autos.
6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.682.215/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 8/4/2021.)

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para para julgar extintos os Embargos de Terceiro, pela perda superveniente do seu objeto, nos termos do art. 485, IV do CPC e, por corolário, excluir a condenação de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023